Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULOS. INDICAÇÃO À PENHORA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. MEDIDA NECESSÁRIA.
1. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
2. Mostra-se razoável a medida restritiva de circulação do bem, por meio do sistema RENAJUD, a fim de permitir a efetiva localização do veículo e a continuidade dos atos executivos, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da prestação jurisdicional.
3. Negou-se provimento ao recurso.